Tribunal: TJMT
Processo: 1122592-49.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1122592-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSE LUIS RIBEIRO - CPF: 086.426.561-15 (APELADO), ELVIS BRAGA LEITE - CPF: 054.634.701-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDOR IDOSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E COPARTICIPAÇÃO CULPOSA. INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. BASE DE CÁLCULO DELIMITADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência e a nulidade dos contratos e débitos de empréstimo lançados a partir de 24/setembro/2025, determinar a abstenção de novos descontos sob multa diária, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente transferidos e cobrados, com incidência da taxa SELIC, e ao pagamento de indenização por danos morais reputados configurados
in re ipsa
, rejeitado o pedido de compensação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a improcedência da demanda por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, sob o fundamento de que o golpe de engenharia social configuraria fortuito externo apto a romper o nexo causal;
(ii)
subsidiariamente, o reconhecimento da coparticipação culposa do consumidor, com inexigibilidade de metade do montante;
(iii)
a reconsideração da inversão do ônus da prova, ante a ausência de hipossuficiência e de verossimilhança;
(iv)
a devolução simples dos valores, ante a ausência de má-fé, com exclusão dos montantes já disponibilizados, para evitar duplo benefício; e
(v)
o afastamento ou a redução do dano moral, por ausência de comprovação do prejuízo e do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a manutenção da inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira;
(ii)
definir se a alegação de culpa exclusiva do consumidor por engenharia social configura fortuito externo apto a excluir a responsabilidade objetiva, bem como se a tese, deduzida apenas em sede recursal, comporta exame;
(iii)
verificar a configuração da coparticipação culposa do consumidor;
(iv)
determinar a forma da restituição dos valores e a respectiva base de cálculo; e
(v)
aferir a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a hipossuficiência técnica e probatória do consumidor, manifesta porque os registros de acesso, os dados dos dispositivos, os contratos eletrônicos e os mecanismos de autenticação permanecem sob o domínio exclusivo do fornecedor, autoriza a manutenção da inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira somente se afasta nas hipóteses do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que as fraudes praticadas no ambiente digital bancário se inserem no conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade lucrativa explorada, nos termos da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A tese de culpa exclusiva do consumidor por entrega de credenciais em golpe de engenharia social não foi articulada na contestação, que sustentou apenas a validade da contratação eletrônica e a culpa genérica de terceiro, razão pela qual a sua dedução nas razões recursais caracteriza inovação recursal vedada pela preclusão consumativa e pelos limites do efeito devolutivo.

7. Ainda que superado esse óbice, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva, porquanto não trouxe os contratos de empréstimo nem os registros de acesso, geolocalização ou autenticação relativos às operações de 24/setembro/2025 e 26/setembro/2025, e o único documento apresentado consiste em validação biométrica de julho de 2022, referente a contrato diverso e cronologicamente incompatível com os fatos discutidos.

8. O encadeamento de créditos de empréstimos imediatamente seguidos de transferências fracionadas a terceiros estranhos ao histórico do consumidor, extraído do extrato bancário e do Boletim de Ocorrência, configura padrão de movimentação manifestamente atípico e incompatível com o perfil de aposentado idoso, a evidenciar dupla falha na prestação do serviço, pela contratação sem comprovação da autenticidade da manifestação de vontade do titular e pela ausência de bloqueio de operações destoantes do padrão de uso da conta, de maneira que se mantêm a nulidade dos débitos e contratos e a abstenção de novos descontos.

9. O reconhecimento da coparticipação culposa, fundado no artigo 945 do Código Civil, pressupõe a efetiva demonstração da conduta culposa da vítima, ônus de que a instituição financeira não se desincumbiu, somado ao fato de a tese, à semelhança da culpa exclusiva, não constar da contestação, circunstância que igualmente caracteriza inovação recursal vedada.

10. A repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não incide quando a cobrança indevida decorre de engano justificável, hipótese caracterizada na espécie porque os descontos das parcelas operavam-se com fundamento em contratos então reputados existentes e lançados como operações regulares, havidos como fraudulentos somente após a valoração judicial das provas, de modo que a restituição deve operar-se de forma simples.

11. A base de cálculo da restituição exclui as quantias transferidas por TED ao primeiro destinatário, por constituírem produto do empréstimo declarado nulo, cuja repercussão patrimonial já foi neutralizada pela inexigibilidade do débito, uma vez que a sua restituição conduziria o consumidor a receber montante que jamais saiu de seu patrimônio próprio, em duplo benefício vedado pelo ordenamento.

12. A base de cálculo da restituição compreende as parcelas dos empréstimos fraudulentos efetivamente descontadas da conta corrente e da aposentadoria do consumidor, bem como as transferências por PIX ao segundo destinatário, que recaíram sobre o benefício previdenciário e configuram dano material autônomo, líquidas da devolução parcial comprovada no extrato, a apurar em liquidação.

13. A simples cobrança indevida, em regra, não enseja dano moral, mas a hipótese reveste-se de gravidade qualificada, porquanto a fraude atingiu verba de natureza alimentar de consumidor idoso, com 79 (setenta e nove) anos, e os descontos das parcelas comprometeram aproximadamente 37,69% do benefício previdenciário destinado à sua subsistência, o que configura abalo que transcende o mero aborrecimento.

14. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado na origem mostra-se adequado às finalidades compensatória e pedagógica e proporcional à gravidade da falha, à hipervulnerabilidade do consumidor idoso e ao porte econômico da instituição financeira, sem configurar enriquecimento sem causa, razão pela qual se mantém.

IV. DISPOSITIVO

15
. Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição se opere de forma simples, e não em dobro, e para delimitar a respectiva base de cálculo, mantida no mais a sentença.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 6º, IV, V, VI, VIII, art. 14, § 3º, art. 42, parágrafo único; CPC - art. 85, § 11, art. 373, II; CC - art. 945.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 479, Tema Repetitivo n. 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerida
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais registrada sob o n. 1122592-49.2025.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ LUIS RIBEIRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
José Luis Ribeiro
, aposentado com 79 (setenta e nove) anos de idade, narrou ser correntista do Banco Bradesco S.A. e ter sido vítima de fraude bancária consistente na invasão de sua conta e na contratação de empréstimos jamais solicitados. (id. 365186440)

Conforme a exordial, em 24/setembro/2025 foi realizado, sem sua autorização, empréstimo pessoal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), creditado em sua conta e de imediato desviado por sucessivas transferências fracionadas, na modalidade
TED
, em favor de terceiro identificado como Arlon Luz Moura, no total de R$ 9.866,70 (nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta centavos).

A fraude prosseguiu em 26/setembro/2025, quando contratado segundo empréstimo, de R$ 4.382,54 (quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), creditado e debitado na mesma data para cobrir o saldo devedor originado pelas transferências anteriores. Esse débito consolidou-se no Contrato de Empréstimo Pessoal n. 10 222 80, com 13 (treze) parcelas de R$ 984,61 (novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

O requerente acrescentou que, em 07/outubro/2025, ainda se efetivaram duas transferências via
PIX
em favor de Núbia de Sousa Branda, nos valores de R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 1.880,00 (mil, oitocentos e oitenta reais). Esclareceu, outrossim, que registrou Boletim de Ocorrência e que nenhuma das operações contou com a sua autorização ou conhecimento.

Postulou, então, a declaração de nulidade e inexigibilidade de todos os contratos celebrados a partir de 24/setembro/2025, a baixa dos débitos, a restituição em dobro dos valores transferidos, no montante de R$ 25.293,40 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos), e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em
contestação
, o
Banco Bradesco S.A.
arguiu, preliminarmente, a carência de ação por ausência de prévia reclamação administrativa, a inépcia da petição inicial e impugnou a concessão da gratuidade de justiça. (id. 365188361)

No mérito, defendeu a legitimidade das contratações por meios eletrônicos, ao argumento de que o empréstimo se celebrou via aplicativo, mediante uso de senha pessoal e
biometria
, conforme
log
de rastreamento que apresentou. Aduziu, ademais, o exercício regular de direito e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

A instituição pleiteou, na hipótese de eventual nulidade, a compensação dos valores depositados na conta do autor, a fim de evitar enriquecimento sem causa, e impugnou os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

Em
impugnação
, o requerente refutou as preliminares e atacou frontalmente a prova produzida pelo banco. (id. 365188363)

Para o autor, o
log
de rastreamento juntado refere-se a operação datada de 08/julho/2022, com divergência cronológica de mais de 3 (três) anos em relação aos contratos impugnados, de setembro de 2025, razão por que seria inteiramente imprestável à demonstração da regularidade da contratação discutida.

Reafirmou, por conseguinte, que os valores creditados foram de pronto desviados pelos fraudadores, sem reverter em seu benefício, de sorte que inexistiria enriquecimento sem causa a justificar a compensação. Requereu, por derradeiro, a determinação para que o banco juntasse os
logs
específicos das operações de setembro e outubro de 2025, sob pena de confissão.

Sobreveio
sentença
que rejeitou as preliminares, manteve a gratuidade de justiça e julgou parcialmente procedentes os pedidos. (id. 365188372)

O juízo de origem declarou a inexistência e a nulidade de todos os débitos e contratos celebrados a partir de 24/setembro/2025 e determinou a abstenção de novos descontos, sob multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Além disso, condenou a instituição à restituição em dobro dos valores indevidamente transferidos e cobrados, a apurar em liquidação, com incidência da taxa
SELIC
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), reputados configurados
in re ipsa
. Por fim, rejeitou o pedido de compensação e fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A.
interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta a culpa exclusiva da parte apelada e de terceiros, a título de excludente de responsabilidade. (id. 365188375)

A apelante defende, ainda, a descaracterização do
fortuito interno
, porquanto o golpe de engenharia social configuraria
fortuito externo
, alheio à sua atividade e ao seu dever de segurança, sem nexo causal com a sua conduta.

Subsidiariamente, postula o reconhecimento da coparticipação culposa do consumidor, com a inexigibilidade de metade do montante. Impugna, também, a configuração do dano moral, por ausência de comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade.

Quanto à restituição, a apelante nega a ocorrência de dano material, sob o fundamento de que o crédito contratado foi disponibilizado, e pugna, acaso mantida a condenação, pela devolução simples, ante a ausência de má-fé. Requer, por fim, a improcedência da demanda ou, sucessivamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em
contrarrazões
,
José Luis Ribeiro
pugna pela manutenção integral da sentença. (id. 365188385)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária perpetrada contra consumidor idoso, na configuração e na quantificação do dano moral, bem como na definição da base de cálculo sobre a qual deve incidir a restituição em dobro dos valores.

O recurso comporta parcial acolhimento.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A lei consumerista, em seu artigo 6º, incisos IV, V, VI e VIII, prevê a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, bem como a sua modificação ou revisão, além do dever de reparação dos danos morais e patrimoniais e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos.

Nesse viés, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à instituição financeira comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

Além disso, em consonância com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, dispensada a comprovação de culpa pelo ilícito.

A premissa normativa aqui assentada produz duas consequências que percorrerão todo o julgamento. A primeira diz respeito à distribuição do ônus probatório, pois cabe ao fornecedor, e não ao consumidor, demonstrar a regularidade da prestação do serviço. A segunda concerne ao regime de responsabilidade, porquanto basta ao consumidor evidenciar o dano e o nexo causal, ao passo que o afastamento da responsabilidade depende da prova, pelo fornecedor, de alguma das excludentes legalmente previstas.

No caso concreto, o recorrente postula a reconsideração da inversão do ônus da prova, ao argumento de que não estariam presentes a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações, e de que o próprio consumidor deteria os dados necessários à realização das operações.

A pretensão não merece acolhimento.

No ponto, a hipossuficiência técnica e probatória do consumidor revela-se manifesta na hipótese dos autos, porquanto os registros de acesso, os dados dos dispositivos utilizados, os contratos eletrônicos e os mecanismos de autenticação encontram-se sob o domínio exclusivo da instituição financeira. Somente o fornecedor detém condições de demonstrar a regularidade das operações impugnadas.

A verossimilhança das alegações, por sua vez, sobressai do padrão atípico das movimentações questionadas, circunstância que será examinada no tópico seguinte. Por essas razões, mantém-se a inversão do ônus da prova determinada na origem.

RESPONSABILIDADE CIVIL PELA FRAUDE

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, assentada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente é afastada nas hipóteses do parágrafo terceiro do mesmo dispositivo, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula n. 479.

A distinção entre fortuito interno e fortuito externo é decisiva para a solução da controvérsia. O fortuito interno relaciona-se aos riscos inerentes à própria atividade desenvolvida pelo fornecedor, razão pela qual não exclui a responsabilidade. O fortuito externo, ao contrário, refere-se a evento estranho à atividade e ao âmbito de vigilância do fornecedor, com aptidão para romper o nexo causal.

As fraudes praticadas no ambiente digital bancário inserem-se, segundo a orientação sumular, no conceito de fortuito interno, justamente porque o risco de invasão de contas e de realização de operações não autorizadas é inerente à atividade lucrativa explorada pela instituição financeira.

No caso aqui analisado, o recorrente sustenta a tese de culpa exclusiva do consumidor, ao argumento de que as operações teriam sido validadas por senha, biometria e chave de segurança, de uso pessoal e intransferível, e de que o apelado teria fornecido seus dados a terceiros em golpe de engenharia social, circunstância que configuraria fortuito externo apto a excluir a responsabilidade.

A tese não prospera, por dois fundamentos autônomos, cada qual suficiente, por si só, para o desacolhimento da pretensão recursal.

O primeiro fundamento concerne ao momento processual em que a tese foi deduzida. A culpa exclusiva do consumidor, sob a vertente da entrega voluntária de credenciais a fraudadores em golpe de engenharia social, não foi articulada na contestação como causa de pedir da defesa.

Com efeito, a peça contestatória sustentou a validade da contratação eletrônica, o exercício regular de direito e, de modo genérico, a culpa de terceiro, sem jamais imputar ao próprio consumidor a conduta de fornecer suas credenciais a criminosos. A tese específica de culpa exclusiva da vítima por engenharia social surge unicamente nas razões recursais.

Essa inovação esbarra na preclusão consumativa e nos limites do efeito devolutivo, porquanto o recurso de apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada nos exatos contornos em que foi submetida ao juízo de origem, vedada a ampliação da causa de pedir defensiva em segundo grau.

O segundo fundamento, que subsiste de forma independente, refere-se à ausência de prova da tese sustentada. Ainda que se admitisse, por hipótese, o exame da alegação de culpa exclusiva, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrá-la.

A instituição financeira não trouxe aos autos os contratos de empréstimo supostamente celebrados pelo apelado, tampouco os registros de acesso, geolocalização ou autenticação relativos às datas das operações questionadas, ocorridas em 24/setembro/2025 e 26/setembro/2025.

O único documento apresentado com a contestação a título de comprovação foi um registro de validação biométrica datado de julho de 2022, referente a contrato diverso, cronologicamente incompatível com as operações fraudulentas que originaram a demanda.

A divergência temporal de mais de três anos entre o documento apresentado e os fatos discutidos revela a imprestabilidade da prova para o fim a que se destinava. O registro de 2022 nada demonstra acerca da regularidade das contratações lançadas em setembro de 2025.

Cumpre observar que os comprovantes de transferência por TED foram juntados pela instituição financeira apenas com o recurso de apelação, de forma extemporânea. Esses documentos, ademais, em nada alteram o desfecho da controvérsia, pois o apelado nunca negou a saída dos valores de sua conta. O que se discute, e o que o banco jamais comprovou, é a higidez da contratação dos empréstimos que deram origem aos créditos posteriormente desviados.

A dinâmica das operações, extraída do extrato bancário e do Boletim de Ocorrência n. 2025.323927, corrobora a tese de fraude. Em 24/setembro/2025, foi creditado empréstimo pessoal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), imediatamente seguido de seis transferências sucessivas e fracionadas a um único destinatário desconhecido do apelado.

Em 26/setembro/2025, novo empréstimo pessoal de R$ 4.382,54 (quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) foi creditado e integralmente consumido para cobrir o saldo negativo que as transferências anteriores haviam produzido.

Esse encadeamento de créditos imediatamente seguidos de transferências fracionadas a terceiros estranhos ao histórico do consumidor configura padrão de movimentação manifestamente atípico e incompatível com o perfil de um aposentado idoso, a evidenciar a falha do sistema de monitoramento da instituição.

A falha na prestação do serviço, portanto, manifesta-se em dupla dimensão. De um lado, a instituição permitiu a contratação de empréstimos e a movimentação de valores sem comprovar a autenticidade da manifestação de vontade do titular. De outro, deixou de bloquear ou de sinalizar operações que destoavam de forma evidente do padrão de uso da conta.

Diante desse quadro, não há falar em culpa exclusiva do consumidor nem em fortuito externo. O evento amolda-se com precisão ao conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, de modo que subsiste a responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, mantém-se a sentença no ponto em que reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a inexistência e a nulidade dos débitos e contratos de empréstimo lançados em nome do apelado a partir de 24/setembro/2025 e determinou a abstenção de novos descontos.

ALEGADA COPARTICIPAÇÃO CULPOSA DO CONSUMIDOR

Como pedido subsidiário, o recorrente requer o reconhecimento da concorrência de culpas, com fundamento no artigo 945 do Código Civil, ao argumento de que o consumidor teria atuado com ingenuidade ao confiar nas instruções de interlocutor não identificado, o que justificaria a redução da responsabilidade pela metade.

O artigo 945 do Código Civil estabelece que, quando a vítima houver concorrido culposamente para o evento danoso, a indenização será fixada na proporção da gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

A aplicação do dispositivo pressupõe, contudo, a efetiva demonstração da conduta culposa atribuída à vítima, ônus que, na hipótese, competia à instituição financeira.

Sucede que a tese de coparticipação culposa, à semelhança da alegação de culpa exclusiva, não foi deduzida na contestação, o que caracteriza inovação recursal vedada nesta sede.

Ainda que superado esse óbice, a alegação tampouco se sustenta no plano probatório, pois o recorrente não produziu qualquer elemento apto a demonstrar que o apelado tenha concorrido para o evento danoso. A simples afirmação de que o consumidor teria confiado em terceiro, desacompanhada de prova, não autoriza a repartição da responsabilidade.

Rejeita-se, por conseguinte, o pedido de reconhecimento da coparticipação culposa.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES E RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvada a hipótese de engano justificável.

A norma comporta, portanto, uma exceção expressa. A devolução dobrada não se impõe quando a cobrança indevida decorre de engano justificável, vale dizer, de circunstância que retire da conduta do fornecedor o caráter de cobrança consciente e deliberada de quantia que sabia indevida.

A caracterização do engano justificável, na hipótese dos autos, exige atenção ao momento em que a ilegitimidade dos débitos se tornou reconhecível. Os empréstimos somente foram havidos como fraudulentos após a análise judicial da controvérsia, ao término da instrução e da valoração das provas.

Antes desse reconhecimento, os descontos das parcelas operavam-se com fundamento em contratos então reputados existentes e vigentes, lançados nos sistemas da instituição como operações regulares. A cobrança, embora objetivamente indevida, não traduzia exigência consciente de quantia sabidamente ilegítima.

Essa circunstância configura o engano justificável a que alude o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e afasta a incidência da devolução em dobro sobre as parcelas descontadas.

O recorrente, nesse sentido, sustenta a inexistência de engano injustificável e pugna pela devolução na forma simples, irresignação que, sob esse fundamento, merece acolhimento.

A reforma da sentença, no ponto, impõe-se para que a restituição das parcelas indevidamente descontadas se opere de forma simples, e não dobrada.

Definida a forma da devolução, remanesce a delimitação da base de cálculo, questão igualmente suscitada pelo recorrente, que aponta o risco de duplo benefício ao consumidor caso a restituição alcance valores cuja repercussão patrimonial já tenha sido neutralizada.

A compreensão do ponto exige a análise da mecânica das operações fraudulentas, a partir da qual se identificam três categorias distintas de valores, cada uma sujeita a tratamento próprio.

A primeira categoria abrange as transferências por TED realizadas em 24/setembro/2025 ao destinatário Arlon Luz Moura. Essas quantias não eram recursos próprios do apelado, mas o produto do primeiro empréstimo fraudulentamente contratado em seu nome, de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), integralmente drenado pelas transferências subsequentes.

Quanto a essa primeira categoria, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo e a inexigibilidade do respectivo débito já resguardam o apelado, que nada deve à instituição financeira a esse título. A repercussão patrimonial dessas transferências foi neutralizada pela própria nulidade.

A condenação do banco a restituir também os valores transferidos a Arlon Luz Moura conduziria o apelado a receber montante que jamais saiu de seu patrimônio próprio. A esse desfecho corresponderia um duplo benefício, vedado pelo ordenamento jurídico, razão pela qual essas quantias devem ser excluídas da base de cálculo da restituição.

A segunda categoria compreende as parcelas dos empréstimos fraudulentos efetivamente cobradas e descontadas da conta corrente e da aposentadoria do apelado. Essas quantias saíram do patrimônio do consumidor por força de débito posteriormente reconhecido como ilegítimo e devem ser-lhe restituídas, na forma simples já assentada.

A terceira categoria diz respeito às transferências por
PIX
realizadas em 07/outubro/2025 ao destinatário Núbia de Sousa Branda, nos valores de R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 1.880,00 (um mil, oitocentos e oitenta reais). Diversamente das transferências a Arlon Luz Moura, essas operações não se originaram dos empréstimos fraudulentos, mas recaíram sobre o benefício previdenciário do apelado depositado naquela data.

Essas transferências, portanto, atingiram diretamente o patrimônio próprio do consumidor, e a nulidade dos contratos de empréstimo não recompõe esse prejuízo, justamente porque ele não decorreu dos mútuos. Cuida-se de dano material autônomo, resultante da falha de segurança da instituição financeira, igualmente restituível na forma simples.

Convém registrar, ademais, que houve recuperação parcial dessa quantia, pois o extrato evidencia a devolução, em 14/outubro/2025, de R$ 1.512,00 (um mil, quinhentos e doze reais) por parte de Núbia de Sousa Branda. O prejuízo líquido a esse título deve ser apurado mediante a dedução do valor restituído, em sede de liquidação.

Em síntese, a base de cálculo da restituição delimita-se em três planos. As quantias transferidas a Arlon Luz Moura ficam excluídas, por constituírem produto dos empréstimos anulados. As parcelas efetivamente descontadas da conta corrente e da aposentadoria do apelado comportam restituição. As transferências por
PIX
a Núbia de Sousa Branda, líquidas da devolução parcial, igualmente comportam restituição.

Em todos os planos, a devolução opera-se de forma simples, afastada a dobra em razão do engano justificável reconhecido. Acolhe-se, nesses termos e nessa exata medida, a pretensão recursal quanto à forma e à base de cálculo da restituição.

DANO MORAL E RESPECTIVO
QUANTUM

O dano moral, em situações de cobrança indevida, nem sempre se configura de forma automática. A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes, costuma situar-se no campo dos aborrecimentos cotidianos, sem atingir os direitos da personalidade em grau suficiente para ensejar reparação.

A configuração do dano moral, contudo, exige a análise das circunstâncias concretas, pois há situações em que a gravidade dos fatos e a especial condição da vítima elevam o abalo a patamar que ultrapassa o mero dissabor.

No caso aqui analisado, o recorrente sustenta a inexistência de dano moral e de nexo causal, ao argumento de que o apelado não teria comprovado situação vexatória ou constrangimento apto a ensejar reparação, e de que o ocorrido configuraria mero aborrecimento.

A tese não merece acolhimento, diante das particularidades que distinguem a hipótese dos autos de uma simples cobrança indevida.

O apelado é pessoa idosa, com 79 (setenta e nove) anos de idade, aposentado, cuja principal fonte de subsistência é o benefício previdenciário que percebe mensalmente.

Além disso, a fraude bancária não se limitou à cobrança de valores indevidos. Ela atingiu diretamente a verba alimentar do consumidor, pois os descontos das parcelas dos empréstimos fraudulentos recaíram sobre a aposentadoria e comprometeram recursos destinados ao sustento do idoso.

Os documentos apresentados pelo apelado indicam que o desconto mensal, inicialmente fixado em R$ 984,61 (novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), passou posteriormente a R$ 1.048,10 (um mil e quarenta e oito reais e dez centavos), incidente sobre aposentadoria de R$ 2.780,60 (dois mil, setecentos e oitenta reais e sessenta centavos).

A subtração mensal de R$ 1.048,10 (um mil e quarenta e oito reais e dez centavos) corresponde a aproximadamente 37,69% do benefício previdenciário do apelado.

O comprometimento de mais de um terço da renda de pessoa idosa, destinada à sua própria subsistência, configura abalo que transcende o mero aborrecimento ou as contingências da vida moderna.

Em outras palavras, embora a simples cobrança indevida não enseje, por regra, indenização por dano moral, a hipótese dos autos reveste-se de gravidade qualificada, em razão da condição de consumidor idoso e do impacto direto sobre verba de natureza alimentar.

Configurado o abalo moral, faz jus o apelado a ser indenizado, como forma de compensar o prejuízo imaterial suportado.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o recorrente pugna, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na vedação ao enriquecimento sem causa.

A fixação da indenização por dano moral deve observar a dupla finalidade compensatória e pedagógica, com atenção à extensão do dano, à gravidade da conduta, à condição das partes e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado na origem, mostra-se adequado a essas balizas. A quantia revela-se proporcional à gravidade da falha, à condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso e ao porte econômico da instituição financeira, sem configurar enriquecimento sem causa.

Mantém-se, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor fixado pela sentença.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
para delimitar a base de cálculo da restituição, de modo que:

(i)
determinar que a restituição dos valores se opere de forma simples, e não em dobro, em razão do engano justificável; e

(ii)
delimitar a base de cálculo da restituição, de modo que ficam excluídas as quantias transferidas a Arlon Luz Moura, por constituírem produto dos empréstimos declarados nulos, ao passo que comportam restituição as parcelas efetivamente descontadas da conta corrente e da aposentadoria do apelado, bem como as transferências por
PIX
a Núbia de Sousa Branda, deduzido o valor parcialmente restituído, mantida no mais a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026